Tribunal: TJMT
Processo: 1010868-84.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010868-84.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Competência dos Juizados Especiais]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUIS DA SILVA BARBOSA - CPF: 825.601.881-04 (APELANTE), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — INDEVIDO INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA — RECURSO NÃO PROVIDO

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Luís da Silva Barbosa,
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da

Ação Previdenciária n. 1010868-84.2018.8.11.00411,

movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previdenciário de auxílio doença, formulado na inicial.

A parte Apelada narra que devido a intensa e repetitiva atividade sem intervalos e a pressão pela produção passou desenvolver lesão por esforço repetitivo e sofrer com fortes dores e dormência na região da coluna (dificuldades de locomoção) e, percebendo um aumento sensível naquele desconforto, tais como realizar movimentos, submeteu-se a uma bateria de exames, a fim de averiguar o seu quadro clínico procurou a orientação de médico especializado na área.

Em suas razões, a parte Apelante alega que se afastou do labor e, após o retorno as atividades, passou a sofrer com as limitações, razão pela qual propôs a presente demanda, contudo afirma que as conclusões do laudo pericial médico não merecem prosperar.

Com essas considerações, considera evidente a necessidade da concessão do benefício em seu favor e desde o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, segundo §2o do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Diante do exposto, requer o recebimento do presente Recurso, para que seja conhecido e ao final totalmente provido, para reformar integralmente o ato sentencial.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial, restituindo os autos para prosseguimento do feito (Id. 52832480).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante requereu o benefício de Auxílio-Doença cumulado com a conversão em Aposentadoria por Invalidez junto ao Apelado, e, diante da realização da perícia médica, teve o pedido indeferido, motivo pelo qual ajuizou a presente ação objetivando a concessão do benefício previdenciário.

O juízo de primeiro grau, com amparo no laudo pericial judicial, julgou improcedente o pedido, considerando a inexistência de incapacidade laborativa.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

(...) Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID no 20635050), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte Autora possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, bem como se constata que não há limitação funcional para a vida independente, inclusive que a atividade laborativa não agravará o quadro clínico, o que comprova a existência de capacidade para exercer as suas atividades laborais.

Ora, conforme elucidado acima, não resta dúvida que o demandante não preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual não é devido o restabelecimento do seu benefício previdenciário, tampouco a conversão do mesmo em aposentadoria por invalidez.

DISPOSITIVO - ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 (...).

É contra essa decisão que o Apelante apresenta o seu inconformismo.

Com efeito, verifico que a controvérsia em questão consiste exclusivamente em averiguar a possibilidade da concessão de auxílio-doença, ou sua conversão em aposentadoria por invalidez em favor do Apelante.

Pois bem. É cediço que o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

"Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos."

In casu
, da análise dos autos tem-se que o Juízo a quo, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o Apelante não possui incapacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir (Id. 49101955):

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.”.

Diante das respostas concedidas pelo expert do Juízo, conclui-se pela capacidade laborativa do Apelante. Desse modo, não merece prosperar o seu inconformismo quanto deslinde do laudo e da ação.

Consigno que laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS. Portanto, o
expert
(profissional médico) atuou como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

Ademais o perito é uma médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, tendo analisado os documentos trazidos pelo Apelado e também o examinado clinicamente, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado a quo ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

(N.U 1008678-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021).

Assim, não comprovada por meio de laudo pericial oficial, a incapacidade física total e permanente da parte Apelante para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral, bem como a respectiva conversão em aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMETO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021